Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-03.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciada – Serviço efetivamente prestado – Validade da cobrança da mencionada tarifa – Recurso

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciada – Serviço efetivamente prestado – Validade da cobrança da mencionada tarifa – Recurso provido.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos –– Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem por comprovada a prestação dos serviços correspondentes – Recurso provido.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000633-03.2020.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado VITOR VINICIUS DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-03.2020.8.26.0322 - Voto 33674
2
VOTO No: 33674
APEL. No: 1000633-03.2020.8.26.0322
COMARCA: LINS
APTE..:

BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APDO..:VITOR VINICIUS DE CARVALHO

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
representado por cédula de crédito bancário.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Abusividade e onerosidade
excessiva não evidenciada Serviço efetivamente prestado
Validade da cobrança da mencionada tarifa
Recurso
provido.

Tarifa de avaliação do bem
Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Lícita a cobrança da tarifa de
avaliação do bem por comprovada a prestação dos serviços
correspondentes Recurso provido.

Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos
Inexistência de prova de que foi
oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade
reconhecida Recurso negado.

Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula contratual,
proposta por VITOR VINICIUS DE CARVALHO em face de BV FINANCEIRA S/A,
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 275/281, condenando a ré a restituir ao autor de forma simples o
valor de R$ 1.053,93 por cobrança indevida de taxa de registro de contrato no importe de R$
97,93, tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 306,00 e seguro de proteção financeira no
valor de R$ 650,00, com correção monetária incidente da data do efetivo desembolso, e
juros de mora de 1% ao mês, da citação, impondo sucumbência recíproca.

Apela a ré (fls. 283/294) defendendo inexistir abusividade na
cobrança da tarifa de registro da alienação fiduciária junto ao Detran e da tarifa de avaliação
do bem com base na Resolução 3.910/10, por corresponderem a serviços efetivamente
prestados. Alega que o seguro proteção financeira foi contratado de forma facultativa, em
instrumento separado à operação de financiamento, que acolheu o art. 760 do CC e art. 9o do
Decreto-Lei n 73/661, sendo confirmado pela SUSEP. A autora escolheu financiar o
prêmio com a seguradora Cardiff, que não possui vínculo algum com a requerida. Assim,
considerando não ter sido a contratação do seguro uma condicionante para a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-03.2020.8.26.0322 - Voto 33674
3
financiamento, deve ser afastada a tese de venda casada, estando o autor plenamente ciente
de todos os valores constantes da contratação, inclusive por constarem de forma clara e
destacada na parte frontal do instrumento. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 297/303).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula contratual de
financiamento de veículo representado pela cédula de crédito bancário no 640339772,
emitida em 28/07/2014, no valor total de R$ 21.433,30, para pagamento em 48 prestações
mensais fixas de R$ 705,73, com juros pré-fixados de 2,02% ao mês e 27,07% ao ano e
custo efetivo total anual de 32,79% (fls. 58/59).

Dá-se parcial provimento ao recurso da ré.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco requerido serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da
Lei no 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como
celebrado (pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e
cláusulas abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades do contrato
de financiamento, mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem.

Sobre a tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ocorreu o
julgamento do Tema 958 pelo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em
28.11.2018, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses
para fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-03.2020.8.26.0322 - Voto 33674
4
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Em relação à tarifa de registro de contrato, no valor de R$97,93,
reconhece-se a legalidade da cobrança, por decorrer do próprio contrato celebrado entre as
partes, tratando-se de encargo necessário à realização da avença.

Ademais, trata-se de encargo amparado na Resolução 3.919/2010 do
CMN, sem prova da abusividade, fazendo o autor alegações genéricas acerca do tema,
mesmo porque a prova dos autos denota que, após a formalização da avença, o gravame foi
registrado no órgão de trânsito (fls. 33/34 e 65).

Quanto à tarifa de avaliação do bem (R$306,00), que se encontra
inserida no rol dos serviços diferenciados passíveis de remuneração pela Resolução
3.919/2010 do CMN, demonstrando-se a prestação do referido serviço, conforme laudo de
vistoria de fl.62, não se vislumbrando qualquer abusividade na cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-03.2020.8.26.0322 - Voto 33674
5
Por isso, não se mostra ilegal a cobrança das tarifas de registro e
avaliação do bem, provendo-se o recurso da requerida quanto ao tema.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se
porém a
instituição
financeira
a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-03.2020.8.26.0322 - Voto 33674
6
Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento observará a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.

O contrato prevê a contratação de Seguro Prestamista no valor de
R$650,00 (fl.58).

Todavia, em que pese tivesse a parte autora assinado a proposta de
seguro (fls. 60/61), não há prova de que lhe foi facultada a possibilidade de escolha da
seguradora de sua preferência.

O seguro foi celebrado com a empresa Cardiff do Brasil Vida e
Previdência S/A (fls. 60/61), por intermédio da Votorantim Corretora de Seguros, empresa
integrante do mesmo grupo econômico da ré, o que leva à conclusão de que o contrato foi
direcionado a seguradora previamente indicada pela instituição financeira, sem
possibilidade de escolha pelo consumidor.

Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ.

Sobre o tema, já decidiu o TJSP:

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros" Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP)
Afastamento determinado, diante da
total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor Alegada abusividade
dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de
contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-03.2020.8.26.0322 - Voto 33674
7
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
grifos nossos

CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC. TARIFAS
Lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época
em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era
seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO
Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC,
e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido
no caso dos autos, apenas e tão somente do total do
prêmio de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas
de serviços bancários e inserção de gravame eletrônico
, de
rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência
de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a
partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato
judicial recorrido. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação
de bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-03.2020.8.26.0322 - Voto 33674
8
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Cobrança
previamente informada ao consumidor em valor que não o
coloca em desvantagem exagerada - Seguro de proteção
financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos -
Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sucumbência em
maior parte do apelado que deverá arcar integralmente com tal
ônus - Sentença de parcial procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para declarar válida a cobrança
da tarifa de avaliação de bem, condenado o recorrido no
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
grifos
nossos

Portanto, era mesmo caso de declarar-se ilícita a cobrança do Seguro
Prestamista, negando-se provimento ao recurso da ré quanto ao tema.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
réu, julgando-se parcialmente procedente a ação, em menor extensão, mantendo-se
apenas a declaração de abusividade da contratação do seguro prestamista (R$650,00)
determinando-se a restituição dos referidos valores, de forma simples, atualizada desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Por ter o réu decaído de parte
mínima dos pedidos, arcará o autor com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados, por equidade, em R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), com base no art. 85, §§2o, 8oe 11, do CPC, com suspensão da
exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça da gratuita.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR